Tribunal: CARF
Processo: 10875.006179/2002-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10875.006179/2002-43 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
3302-001.325 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
30 de janeiro de 2020 Assunto
Assunto
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO Recorrente
Recorrente
FERMIX IND E COM LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosemburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araújo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
O presente processo versa sobre declaração de compensação (fl. 2), na qual o
interessado indica créditos originários do processo de ressarcimento n°. 10875.005397/2002-61
– créditos de IPI, correspondentes ao 3° trimestre de 2002 -, para compensação com débito de
COFINS.
Em análise da compensação, a autoridade fiscal exarou o despacho decisório às
fls. 20/21,1 o qual não homologou a compensação declarada, uma vez que o direito creditório
discutido no processo n°. 10875.005397/2002-61 havia sido indeferido, conforme se observa na
decisão às fls. 17 a 19.
Em manifestação de inconformidade, o sujeito passivo sustentou, em síntese,
que não haveria que se falar em indeferimento da declaração de compensação, pois o processo
de discussão do crédito não estava definitivamente julgado, pendente então de decisão
administrativa.

1 Neste voto, as referências às folhas processuais seguem a numeração do e-processo.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10875.006179/2002-43
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.325 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.006179/2002-43

A 3a Turma da DRJ em Ribeirão Preto negou provimento à manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RESSARCIMENTO NEGADO.
Tendo sido negado em primeira instância, o pedido de ressarcimento, ainda que este
esteja sob exame em instância superior do contencioso administrativo, as
compensações não podem ser homologadas em razão do direito creditório não ser
liquido e certo.
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual sustenta,
em síntese, que a declaração de compensação objeto deste processo depende do desenlace do
processo 10875.005397/2002-61 - o qual se encontrava para julgamento perante a Câmara
Superior de Recursos Fiscais. Neste caso, até que seja exarada decisão definitiva naquele outro
processo administrativo, os débitos do presente processo devem permanecer suspensos e o
próprio julgamento do recurso deve ser sobrestado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
O Recursos Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos e
requisitos de admissibilidade para julgamento por esta Turma.
Do relatório, dessume-se que a presente controvérsia restringe-se à questão de
saber se o direito creditório indicado na declaração de compensação à fl. 2, discutido no
processo n°. 10875.005397/2002-61, subsiste e é suficiente para a extinção do débito de
COFINS, período de apuração 11/2002.
Compulsando o processo n°. 10875.005397/2002-61, onde se discute o referido
direito creditório utilizado neste processo, observa-se que foi exarado, na sessão de 10/10/2013,
o Acórdão no. 9303-002.616, da Câmara Superior de Recursos Fiscais, dando provimento ao
recurso especial do contribuinte, reconhecendo, portanto, os créditos de IPI ali postulados.
Em face da referida decisão da CSRF, entendo que o presente litígio se resume
precisamente à questão pontual de saber se os créditos já definitivamente reconhecidos no
processo administrativo no. 10875.005397/2002-61 são suficientes para a extinção do débito
indicado na declaração de compensação ora analisada (fl. 2). Sendo assim, voto por converter
o presente julgamento em diligência para que a Unidade de Origem tome as seguintes
providências:

1. Proceder à aferição e análise da compensação discutida no presente
processo, levando em consideração os créditos reconhecidos no
processo no. 10875.005397/2002-61, perquirindo sua disponibilidade e
suficiência para a extinção do débito integrante da declaração de
compensação à fl. 2.
2. Apresentar relatório com parecer conclusivo, no qual sejam
apresentados todos os fundamentos e documentos aptos para justificar
as análises realizadas e conclusões alcançadas, trazendo, ao processo,
todos os documentos essenciais para fundamentar seu parecer.

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.325 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10875.006179/2002-43

3. Dar ciência à recorrente desta Resolução e, ao final, do resultado desta
diligência, abrindo-lhe o prazo previsto no Parágrafo Único do art. 35
do Decreto no. 7.574/11.

(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital